Tribunal: STF
Processo: HC 223712
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 787.527/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 900g de maconha e 42g de cocaína. 



    Inconformada com a negativa de recorrer em liberdade, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido, nos termos seguintes: 



    A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas. 



    Inicialmente, quanto às teses de decretação da prisão de ofício na sentença, da falta de realização da audiência de custódia e de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, observo que as questões suscitadas não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    No mais, o Juízo de origem, ao negar ao Paciente o direito de apelar em liberdade, ressaltou que, "[c]onsiderando que o condenado Matheus Espavieri Bahiense é reincidente, determino que aguarde preso eventual decisão de recurso" (fl. 83). 



    Como se observa, a segregação provisória do Paciente está, em juízo de cognição sumária, suficientemente justificada, como forma de garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    Por fim, ressalto que o entendimento desta Corte é no sentido de que a "lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu" (RHC 117.939/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019, sem grifos no original) e que "a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. (Precedentes)" (HC 531.949/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019, sem grifos no original). 



    No caso, sem que sejam prestadas informações pela Corte de origem, não há como se constatar a narrada desídia estatal na condução do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o Magistrado fundamentou a negativa do direito em recorrer da sentença em liberdade na reincidência, estabelecendo de ofício uma prisão preventiva tácita sem análise dos requisitos concretos que se reproduz em verdadeira antecipação ilegal da pena; e (b) mais de 1 ano desde a interposição do Recurso de Apelação, já tendo sido apresentadas as Razões Defensivas e as Contrarrazões Ministeriais. Todavia, não há movimentação nos autos para o envio ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o julgamento do recurso, demonstrando claro excesso do prazo processual, sem que houvesse qualquer participação ou culpa por parte do paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente